Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. APROXIMAÇÃO DO OFENSOR DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu por descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de crime de violência doméstica ou familiar em que a palavra da vítima tem maior relevância e está em consonância com os demais elementos de provas dos autos.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por ter o ofensor (tio) da vítima se aproximado dela, mesmo ciente da proibição de aproximação a menos de 200 (duzentos) metros, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a condenação ser mantida nos termos da sentença.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Ou seja, ainda que houvesse, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do réu, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. Pena redimensionada.
5. Demonstrada a existência de desígnios autônomos e pluralidade de condutas, em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, nos termos do art. 69 do CP (concurso material).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena privativa de liberdade para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 24-A c/c art. 5o, I e II, e art. 7o, II, da Lei n.o 11.340/2006, por descumprimento de medidas protetivas de urgência, em concurso material, mantidos os demais termos da sentença.